Tribunal: TJDFT
Processo: 0708964-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708964-82.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COMUNIDADE EVANGELICA SARA NOSSA TERRA DAS CIDADES SATELITES E ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL APELADO: RAIMUNDO LONGO TAVARES DOS SANTOS, STENNIO CARMELO BRAGATTO NATIVIDADE CRUZ DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2024 17:01:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora